Tribunal: STF
Processo: HC 254243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2025, por Ramon Ribeiro de Macedo, advogado, em benefício de José Salomão de Carvalho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.143, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EXTORSÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado, alegando ausência de provas de autoria e materialidade, além de participação de menor importância. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na adequação do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. 



    3. A análise da existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF, que não admitem habeas corpus para reexame de matéria fático-probatória. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de provas não é cabível em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º; CP, art. 29, § 1º; CP, art. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I; CP, art. 158, §§ 1º e 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz”.  



    2. O impetrante insurge-se contra a condenação do paciente pela prática dos delitos de roubo e extorsão, afirmando que ela estaria baseada “apenas no depoimento do próprio paciente em fase inquisitiva, de que emprestou o veículo aos corréus para os mesmos praticarem crimes”, sem haver outras provas suficientes da autoria e da materialidade na espécie.  



    Sustenta que, ao “utilizar tão somente elementos de informação colhidos no caderno investigativo, tais como os depoimentos do paciente na fase policial, a embasar o édito repressivo proferido em desfavor da paciente, deixou[-se] de observar a garantia constitucional ao devido processo legal, insculpida no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”.  



    Afirma que, não sendo absolvido o paciente, deveria ser reconhecida sua participação de menor importância, nos termos do § 1º do art. 29 do Código Penal, para reduzir sua pena.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) urge seja concedida incontinenti liminarmente da ordem para declarar a nulidade, por insuficiência de indícios de autoria, bem como ferir o art. 155 do CPP, da decisão de condenatória do paciente nos Autos n. 201900416586 da Comarca de Cachoeira Alta, Estado de Goiás. 



    Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação da menor importância, já que totalmente configurado a figura do art. 29 § 1º do Código Penal. 



    Requer ainda, seja absolvido do crime de extorsão, pelo fato de que sua conduta analisada não constituiu tal crime; 



    Por fim, requer seja diminuída a pena-base imposta e declarar como neutra as circunstâncias que elevou a pena do paciente; 



    Ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem, tornando, definitiva a liminar concedida”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Consta da denúncia ajuizada contra o paciente e os corréus que, “no dia 29/03/2019, por volta das 22h20min, na Avenida Presidente Vargas, Centro, na cidade de Cachoeira Alta-GO, os denunciados, em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um veículo automotor Fiat/Toro Freedom AT, cor branca, placa PQT-4158; uma corrente de ouro, duas alianças e um cartão de crédito, restringindo a liberdade das vítimas Luciene Aparecida Fernandes da Silva e Davi Fernandes Alarcão, transportando a res furtiva para outro Estado da federação”.  



    O paciente foi “condenado à pena de 35 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 130 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, IV, e V, e § 2º-A, I, c/c o art. 70, parte final (por duas vezes), e 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69 do Código Penal”.  



    Interposta a Apelação Criminal n. 0041658-54.2019.8.09.0020 pela defesa, esse recurso foi parcialmente provido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em 22.9.2021, apenas para reduzir a pena do paciente para vinte anos e oito meses de reclusão e sessenta e três dias-multa, mantida no mais a sentença condenatória. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 6.12.2021.  



    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido em 21.2.2022. Essa decisão transitou em julgado em 14.3.2022, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.  



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 822.143, apresentando os pleitos de absolvição do paciente ou reconhecimento da participação de menor importância, reiterados na presente impetração. A Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 822.143, por ser sucedâneo de revisão criminal, ressaltando a existência de provas produzidas no inquérito policial e repetidas em juízo para a condenação do paciente e o afastamento da pretensão de reconhecimento da participação de menor importância. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.  



    5. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.3.2022 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de três anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 31.3.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. Embora tenha reduzido a pena do paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sua condenação:



    “(...) Aliado a isso, as vítimas Luciene Aparecida Fernandes da Silva e Sueny Fernandes da Silva Ferreira narraram detalhadamente o iter criminis praticado pelos assaltantes:



    ‘(...) que quando eu vi já me abordaram rapidamente, eu assustei, abaixei o vidro da camionete ainda para olhar; que aí estavam cheios de máscaras, eu nem imaginava aquela situação, que seria real; que colocaram a arma na minha cabeça e falaram ‘não olha, não olha’; que era uma arma mesmo; que eu olhei de ‘relâmpago’, um olhar relâmpago, trêmula; que olhei tinha dois dentro do carro e três entrou atrás, que minha irmã estava na frente; (...) que na minha visão todos estavam armados; que primeiro ele chegou já colocou na minha cabeça para eu não olhar; que eu não reconheci, eles estavam de máscara, depois eu abaixei; que em momento nenhum eu vi eles; (...) que colocaram o carro na frente, estava tudo aberto o carro, todos armados, pegaram e colocou minha irmã, foi dirigindo até na estada; que nós duas na frente e o Davi atrás; que foram 3 e todos de máscara; que sentaram no banco de trás; que quando saiu na rodovia, minha irmã tremendo demais, um foi na frente; que aí dirigiu até que minha irmã passou para o banco de trás e eu na frente; que eles estavam correndo demais e quase capotou; que depois levaram nós para o canavial; que só ameaçando para colaborar; que na hora que desceu do gol eu vi que dois estavam armados; que na hora de abordar apontaram a arma; que na minha cabeça não colocaram a arma e na da minha irmã eu não lembro; que vi que eram armas fogo; que levaram nós para o canavial, amarraram nós e depois nós saiu; (…)



    Como se não bastasse, a versão apresentada pelos acusados José Martins e Welington de que eles teriam apenas comprado o veículo roubado e revendido no dia seguinte, bem como a alegativa de José Salomão de que somente emprestou o seu veículo, que diga-se de passagem possui as mesmas características do utilizado no assalto, ao seu primo Welington no dia dos fatos, encontram-se completamente dissociadas das demais provas dos autos.(...) 



    Primeiramente, José Martins disse que, no dia dos fatos, juntamente a Welington, adquiriram, durante a madrugada, o veículo subtraído pelo valor de R$ 2.000,00 com o tanque de combustível já abastecido. Já Welington afirmou que eles pegaram o automóvel roubado durante o dia, sendo que pagaram apenas R$ 1.000,00 por ele e tiveram que abastecê-lo. 



    Ainda, José Martins e Welington alegaram ter usado o carro de José Salomão para irem buscar o veículo subtraído em São Simão-GO, contudo, questionado o primeiro se ele sabia que o automóvel utilizado no assalto teria as mesmas características do carro de José Salomão, não soube o que responder. 



    Por sua vez, Welington, dissimuladamente, sustentou não saber qual a marca do automóvel do seu primo, sendo que José Salomão declarou já ter emprestado o seu carro para Welington mais de uma vez. Por último, Welington declarou ter devolvido o carro de José Salomão no mesmo dia, antes de levarem o veículo subtraído até a Ituiutaba-MG. Já José Salomão disse que o seu automóvel foi devolvido por Welington somente no dia seguinte cedo.



    Ocorre que, segundo o que se extrai dos autos e das próprias declarações de José Martins e Welington, os dois foram presos ainda em Ituiutaba-MG, no dia seguinte em que levaram o carro roubado para lá. 



    Ora, então como seria possível José Martins e Welington terem devolvido o carro a José Salomão na cidade de Santa Maria-MG no dia seguinte se já estavam presos na cidade de Ituiutaba-MG. 



    Assim, como muito bem ressaltou o ilustre parecerista da PGJ: 



    Ressai evidente que, encerrada sua participação nos crimes, o apelante José Salomão retornou para sua residência dirigindo o veículo VW/GOL, enquanto Wellington e José Martins seguiram para Ituiutaba/MG. 



    Ademais, na seara dos delitos patrimoniais, o que milita contra o agente é ser flagrado na posse da res furtiva, autorizando daí presumir-se a autoria. 



    No presente caso, verifica-se que, no ato da prisão, José Martins e Welington estavam na posse de um carregador de celular veicular da vítima Luciene, a qual reconheceu o objeto sem dúvidas. 



    Sem deixar de mencionar que, segundo informações da vítima Luciene, o cartão de crédito roubado foi utilizado no dia seguinte na cidade de Ituiutaba-MG, que não coincidentemente era o local para onde José Martins e Welington levaram o veículo subtraído para ser vendido. 



    Logo, resta luzente a configuração dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada-majorada, bem como a autoria delitiva por parte dos apelantes. Incomportável, pois, os pleitos absolutório/ desclassificatório. 



    3 - De igual modo, não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância feito por José Salomão/3º apelante. Como cediço, o instituto em voga tem aplicação excepcionalíssima. Explico: somente será reconhecido quando o agente contribuiu minimamente para a consecução da empreitada criminosa. 



    Na espécie, a atuação de José Salomão foi relevante para a concretização da empreitada criminosa. Afinal, consoante ressai da prova alhures analisada, o réu além de ter emprestado o seu automóvel para ser utilizado durante o assalto também participou da execução dos crimes. 



    Tenho, portanto, que o panorama fático-probatório extraído do presente caderno processual torna inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrito no artigo 29, §1º, do Código Penal.



    Nessa senda, impõe-se referendar juízo condenatório explicitado na sentença que ora se examina, no pertinente à subsunção da conduta dos apelantes nos preceitos sancionadores dos artigos 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I, c/c o artigo 70, parte final (por duas vezes), e artigo 158, §§ 1º e 3º, primeira parte, todos do Código Penal. (...) 



    Sem deixar de mencionar que, segundo informações da vítima Luciene, o cartão de crédito roubado foi utilizado no dia seguinte na cidade de Ituiutaba-MG, que não coincidentemente era o local para onde José Martins e Welington levaram o veículo subtraído para ser vendido. Logo, resta luzente a configuração dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada-majorada, bem como a autoria delitiva por parte dos apelantes. Incomportável, pois, os pleitos absolutório/desclassificatório”.  



    A condenação do paciente foi mantida no Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) É defeso ao juízo se utilizar dos elementos colhidos no inquérito policial para reforçar seu convencimento, desde que ratificados por provas produzidas durante a instrução processual. Ademais, diferente do alegado pela defesa não há irregularidade na sentença, que utilizou como elementos de prova os depoimentos das vítimas e dos policiais, ambos confirmados em sede de instrução criminal e a localização dos objetos roubados em posse do paciente e outros corréus. 



    Quanto a participação de menor importância, restou claro que o automóvel utilizado para o cometimento do delito era do paciente, além da sua participação no delito, confirmada pelos depoimentos. 



    No que tange ao pedido de redimensionamento da pena-base e afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifica-se que o Tribunal de origem fixou em ambos os delitos a pena no mínimo, tendo, inclusive aplicado de forma correta as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Ademais, para modificar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024”.  



    8. Como destacado nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, para a condenação do paciente foram utilizados “como elementos de prova os depoimentos das vítimas e dos policiais, ambos confirmados em sede de instrução criminal e a localização dos objetos roubados em posse do paciente e outros corréus”.  



    A pretensão de reconhecimento da participação de menor importância foi afastada nas instâncias antecedentes, pois a atuação do paciente “foi relevante para a concretização da empreitada criminosa. Afinal, consoante ressai da prova alhures analisada, o réu além de ter emprestado o seu automóvel para ser utilizado durante o assalto também participou da execução dos crimes”.  



    9. Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente pela prática dos delitos de roubo e de extorsão está corroborada pelas provas lícitas constantes do conjunto probatório produzido no curso da ação penal na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.220-AgR, de minha relatoria, DJe 22.5.2024).  



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.977-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.11.2022).  



    10. Quanto ao pedido deduzido na inicial da presente impetração para reduzir a “pena-base imposta e declarar como neutra as circunstâncias que elevou a pena do paciente”, como afirmado no Superior Tribunal de Justiça, o “Tribunal de origem fixou em ambos os delitos a pena no mínimo, tendo, inclusive aplicado de forma correta as circunstâncias judiciais desfavoráveis”.  



    11. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.  



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.  



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC  
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora